Tribunal: CARF
Processo: 10042.000037/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
NFLD DEBCAD n° 35.831.150-0, de 05/01/2006.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e não comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
A contribuição para o INCRA é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou rurais, pois se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico.
SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ANTES E APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A contribuição social do salário educação obedece ao princípio da legalidade, porquanto lei definiu os elementos fundamentais da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ADICIONAL AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI/SENAI.
É legítima a cobrança de contribuição ao Sebrae, eis que prevista a cobrança por meio de Leis. Sendo contribuinte do Sesi/Senai, impõe-se o recolhimento da contribuição ao Sebrae.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos nas letras a, b e c, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi feito por meio de Decreto.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENÉFICA AO CONTRIBUINTES - ALÍNEA C, DO INCISO II, DO ARTIGO 106, DO CTN.
Lei posterior que determina aplicação de norma menos severa, de rigor a aplicação da retroatividade tributária benéfica ao contribuinte, prevista no art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10042.000037/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Recorrente
FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
NFLD DEBCAD n° 35.831.150-0, de 05/01/2006.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO
CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e não comprovada a ocorrência
de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art.
173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
A contribuição para o INCRA é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou
rurais, pois se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico.
SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ANTES E
APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10042.000037/2008-61
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

A contribuição social do salário educação obedece ao princípio da legalidade,
porquanto lei definiu os elementos fundamentais da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
ADICIONAL AS CONTRIBUIÇÕES AO SESI/SENAI.
É legítima a cobrança de contribuição ao Sebrae, eis que prevista a cobrança por
meio de Leis. Sendo contribuinte do Sesi/Senai, impõe-se o recolhimento da
contribuição ao Sebrae.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de
enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos
nas letras “a”, “b” e “c”, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi
feito por meio de Decreto.
MULTA
DE
MORA.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA
AO
CONTRIBUINTES - ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO ARTIGO 106, DO
CTN.
Lei posterior que determina aplicação de norma menos severa, de rigor a aplicação
da retroatividade tributária benéfica ao contribuinte, prevista no art. 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento até 12/2000, inclusive, bem
como da competência 13/2000.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 216 a 271), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 186 a 200), proferida em 29 de setembro de 2006, consubstanciada
Decisão-Notificação no. 21.038/0255/2006, da Delegacia Previdenciária em Sorocaba
DRP/Sorocaba, que, julgou procedente o lançamento (e-fls. 186 a 200), mantendo-se o crédito
tributário exigido, cujo a decisão restou assim ementado:
“PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SAT.
INCRA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SEBRAE. JUROS TAXA SELIC. MULTA DE MORA.
É legitimo o lançamento contendo todos os requisitos essenciais; 2. A instância
administrativa não compete apreciação da constitucionalidade de normas legais,
conforme dispositivos constitucionais; 3. A Lei 8.212/91 define todos aspectos do fato
gerador da contribuição do SAT; 4. Independente de exercer atividade relacionada com
meio rural é devida contribuição das empresas ao INCRA; 5. E legal a contribuição ao
Salário-Educação. 6. Os contribuintes do SESI/SENAI devem contribuir ao SEBRAE;
7.Estando as multas e juros moratórios em consonância com as determinações legais
não há que se falar em possibilidade de verificação da ocorrência de confisco em sede
de procedimento administrativo.
LANÇAMENTO PROCEDENTE”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito formalizada em
05/01/2006, contra a Recorrente.
De acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito no
35.831.150-0, substitutiva parcial da NFLD no 35.629.047-6 (e-fls. 73 a 77), trata-se de cobrança
de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (Salário
Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), incidentes sobre as folhas de pagamento de segurados
empregados declarados em GFIP, bem como de contribuições relativas a remuneração de
contribuintes individuais declarados e não declarados em GFIP, auxílio creche, e ainda, débitos
relativos a diferenças de acréscimos legais, do período de apuração de janeiro de 1998 a
dezembro de 2003.
Esclareceu a Fiscalização que a substituição parcial foi efetuada em razão da
empresa ter ingressado em juízo com duas ações judiciais pleiteando o direito de efetuar o
pagamento espontaneamente em relação ao período de 01/99 a 13/2001, na primeira ação e na
segunda ação, questionando o período de 01/2002 a 09/2003. Por esta razão, foram emitidas
notificações fiscais substitutivas, com o desmembramento do débito levantado nas ações
judiciais, tratando a presente NFLD de no. 35.831.150-0 somente de contribuições que não estão
abrangidas nas ações judiciais.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

Para facilitar a visualização, transcreve-se abaixo parte do relatório que trata
exatamente sobre os débitos abrangidos no presente processo administrativo (e-fls. 74 e 75).
“(...)
5. O débito objeto desta Notificação Fiscal substitutiva, diz respeito a:
5.1. Contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da
empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas a terceiros:
Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae, incidentes sobre os fatos
geradores das folhas de pagamento de segurados empregados declarados na
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, bem como, de contribuições relativas a
remuneração de contribuintes individuais, também declaradas (sócios e
autônomos), estabelecimento CNPJ: 0001.
5.2. Contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre os valores
pagos a segurados contribuintes individuais autônomos, apurados nos livros
Diário de 1998, contas contábeis 3.0.5.030.051 - Serviços de Terceiros - PF,
3.1.1.011.001 - Comissões 1 33, 3.1.1.011.002 - Comissões PF, —e-
3.1.2.030.051 - Serviços de Terceiros - PF, estabelecimento CNPJ: 0001. Os
valores levantados pela fiscalização estão relacionados em planilha anexa.
5.3. Contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre parcelas pagas
aos segurados nas folhas de pagamento , na rubrica 93 - Auxilio-Creche,
estabelecimentos CNPJ: 0001 e CNPJ: 0004, contribuições estas levantadas em
razão do exposto nos subitens a seguir:
5.3.1. A empresa, em decorrência de convenção coletiva de trabalho, quando na
impossibilidade de realização de convênios, paga a suas empregadas, a titulo de
"auxilio-creche", determinado percentual do piso salarial à época e por filho
recém nascido até que este complete um ano de idade.
5.3.2. 0 valor pago a segurada, sem que esta comprove o efetivo gasto do valor
recebido com a manutenção do filho na creche, representa vantagem econômica
para a mesma, sendo considerado pela legislação previdenciária como salário
indireto, sujeitando-se a incidência das contribuições para a previdência social,
conforme dispositivo da Lei n° 8.212, de 24/07/91, a seguir transcrito:
"Art.28 - Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades A
C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei n° 5.450, de
01/05/43, já estabelecia em seu art. 458, transcrito a seguir, que as
prestações in natura (utilidade salarial) são consideradas salário, para
todos os efeitos legais:
"Art.458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou
outras prestações in natura que a empresa por forca do contrato ou do
costume fornecer habitualmente ao empregado."
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

5.3.3. Em face do enquadramento do dispêndio com auxilio-creche como salário
de contribuição, conforme dispositivos legais citados, procedeu-se ao
levantamento do débito especificado no item 5.3.
5.3.4. 0 débito levantado contempla as contribuições devidas pela empresa,
nelas incluídas, a contribuição patronal para o Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS, a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, as destinadas a Terceiros, e as
devidas pelos segurados empregados.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação à notificação fiscal de
lançamento de débito, em que alegou, em síntese:
1. Preliminarmente alega:
a. decadência do crédito tributário no período de 01/1998 a 04/1999, eis
que estando sujeitas as contribuições previdenciárias ao lançamento
por homologação, deixou o Fisco de homologar as contribuições em
tempo.
b. O prazo é de decadência e não prescrição.
c. O débito objeto do auto de infração encontra-se “sub judice”,
discutidos em processos judiciais, e que parte dos valores discutidos
estão sendo depositados em ação consignatória, pelo o quê a
exigibilidade encontra-se suspensa.
d. Que a Fiscalização está impedida de proceder a qualquer ato que
culmine no ajuizamento de ação penal contra os representantes da
Impugnante, enquanto discutidas a exigências administrativas e
judicialmente.
2. Quanto ao mérito, alega:
a.
A ilegitimidade da cobrança quanto a contribuição ao Incra, eis que a
impugnante desenvolve atividades exclusivamente urbanas.
b.
A ilegalidade da cobrança do Salário Educação.
c.
A inconstitucionalidade da contribuição para o Sesi, Sebrae e Senai,
que somente beneficia às micro e pequenas empresas, que não é o
caso da Impugnante, assim como em razão de não ter sido instituído
por meio de lei complementar, conforme determina o art. 149 e 146,
III, da Constituição Federal.
d.
Por fim, contesta a cobrança do Seguro de Acidente de Trabalho
(SAT), em razão da Lei no. 8.212/91 não ter definido todos os
elementos essenciais para a cobrança do tributo, que passou a ser
exigido por meio de sucessivos decretos para preenchimento das
lacunas existentes em lei. Esclarece que foi enquadrada pelo INSS
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

como no grau máximo e que necessária realização de perícia para
esclarecimentos.
e.
Multa aplicada e confiscatória, não sendo viável a cobrança de
multas em percentuais superiores a 20%, devendo ser fixadas
conforme parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do
Consumidor.
f.
Ilegalidade da imposição da Taxa Selic para atualizar os débitos
tributários.
g.
“Bis in idem” quanto a cumulação da multa moratória e “juro”
moratório.
Da Decisão-Notificação sobre a Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela Delegacia da Receita Previdenciária de
Sorocaba (e-fls. 186 a 200), primeira instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar
em tópicos:
a) Preliminares
a.1) Decadência:
A Delegacia da Receita Previdenciária entendeu que a argumentação de que as
contribuições do período o de 01/1998 a 04/1999 não deve prosperar, eis que o
prazo decadencial para contribuições sociais previdenciárias é de 10 anos, com
base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, tendo fundamentado o entendimento
com base em julgados do STJ e no Parecer CJ no. 2.291/2000 que esclareceu
a tese do lançamento por homologação (tese dos cinco mais cinco anos) em
que a decadência do direito de constituir crédito tributário somente ocorre
depois de cinco anos, contados do exercício seguinte àquele em que se
extinguiu o direito potestativo de o Estado rever e homologar o lançamento,
conforme art. 150, § 4o. Do Código Tributário Nacional.
a.2) Suspensão da Exigibilidade do crédito tributário e inexistência de
processo criminal
Esclareceu que o débito discutido nos presente autos não estão sendo
discutidos judicialmente. Pelo contrário, restou esclarecido que os débitos
discutidos judicialmente são objeto de outras NFLDs.
Quanto a suposta existência de processo criminal, restou esclarecido que
inócuas as afirmações da Impugnante, eis que não houve o crime de
apropriação indébito previdenciária, prevista no art. 168-A, do Código Penal.
b) Mérito:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

b.1) Legítima a cobrança da contribuição ao Incra, eis que sempre incidiu,
desde sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregadores,
independentemente de suas atividades serem rurais ou urbanas, eis que se trata
de verdadeira contribuição social de intervenção no domínio econômico, com
fundamento no art. 149, da Constituição Federal.
b.2) Quanto ao salário educação, também, é legítima sua cobrança, antes e
após a Constituição Federal de 1988, já tendo, inclusive, o Supremo Tribunal
Federal decidido pela constitucionalidade da contribuição, portanto, legítima a
cobrança.
b.3) Quanto a contribuição ao Sesi e Senai e Sebrae, esclareceu que nas
razões de defesa somente teceu considerações a respeito do Sebrae,
silenciando-se a respeito do Sesi e Senai, portanto, não foi conhecida a defesa
quanto as contribuições ao Sesi e Senai. Quanto ao Sebrae, único objeto da
defesa, constitucional a cobrança em razão da natureza jurídica de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, com
fundamento no art. 149, da Constituição Federal. Portanto, sendo a
impugnante contribuinte do Sesi e Senai, impõe-se o recolhimento da
contribuição destinada ao Sebrae.
b.4) Quanto a contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho SAT, correto o lançamento eis
que o legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de enquadrar as
atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos nas letras “a”,
“b” e “c” do inciso II, do art. 22, da Lei no. 8.212/91, o que foi feito por meio
de Decreto.
Portanto, a contribuição ao SAT foi feita corretamente pela Fiscalização.
b.5) Quanto ao pedido de perícia, não tendo cumprido os requisitos
determinados na Portaria no. 520, art. 9o., inciso IV considera-se não
formulado com fundamento no art. 11, §1 da referida Portaria.
b.6) As multas e juros foram corretamente aplicados, conforme expressa
previsão legal, contida nos artigos 34 e 35, da Lei no. 8.212/9, não se
aplicando o Código de Defesa do Consumidor em matérias previdenciárias.
E que a Taxa Selic é aplicável, a partir de 01/01/96.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 13 de novembro de 2006 (e-fl. 216 a 271),
o sujeito passivo, alega, preliminarmente, a respeito da inconstitucionalidade da exigência do
depósito recursal constante no Decreto no. 70.235/72. Quanto aos demais temas, reitera
exatamente os termos da impugnação e postula o acolhimento do Recurso Voluntário e
consequentemente pleiteia seja reformada a decisão de primeira instância, cancelando-se o
lançamento fiscal.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

Em 27 de fevereiro de 2007 o recurso foi considerado deserto, em razão de não ter
sido acompanhado do depósito recursal de 30 %, tendo sido certificado o trânsito em julgado em
05/03/2007 (e-fls. 290 a 292). Por esta razão, o débito foi encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
No entanto, foi obtida liminar por meio do Mandado de Segurança, processo no.
2007.61.10.003996-7 (e-fls. 313/314), em que restou determinado o recebimento e seguimento
do Recurso Voluntário interposto, pelo o quê os autos foram devolvidos à esfera administrativa.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A recorrente foi intimada em 17/10/2006, conforme AR juntado aos autos
(e-fls. 206) e interpôs o Recurso em 13/11/2006 (e-fls. 216 a 271), tendo respeitado, portanto, o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 216 a 271).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN.
Diferente do entendimento da Delegacia da Receita Previdenciária de Sorocaba,
com razão a Recorrente em relação ao prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo
Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo paia a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
(...)”
No caso em foco, observamos que objeto do lançamento em discussão se refere
janeiro 1998 a dezembro de 2003, a notificação do lançamento ocorreu em 05 de janeiro de 2006
(e-fl. 3) e, considerando as e-fls. 51 a 55, comprova-se que houveram pagamentos parciais das
contribuições previdenciárias nas seguintes competências:
1999
2000
2001
2002
2003
janeiro a maio
julho a dezembro e
13o
janeiro a
dezembro
julho, outubro,
dezembro e 13o
janeiro a
dezembro e 13o
Desta forma, podemos concluir que:
 os lançamentos fiscais referem-se ao período de janeiro de 1998 a
novembro de 2000, mesmo aplicando-se a regra mais restritiva de
contagem do prazo decadencial, estabelecidas no inciso I, do artigo 173,
do CTN, foram fulminados pela decadência;
 os lançamentos referentes a dez/00 e 13o/00; também foram alcançados
pela decadência, considerando o disposto no §4o, do artigo 150, do CTN e
em consonância com a Súmula CARF no 99:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração”
Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso do prazo superior a cinco
anos, conclui-se que os períodos de janeiro de 1998 a dezembro de 2000 e 13o de 2000,
inclusive, estão extintos em razão da decadência.
Do Mérito

Das matérias não impugnadas pelo Recorrente
Conforme se verifica da NFLD, foram levantados débitos relativos a
contribuições devidas à Seguridade social, correspondentes à parte da empresa, financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a terceiros (Salário Educação,
Incra, Senai, Sesi e Sebrae), incidentes sobre os fatos geradores das folhas de pagamento de
segurados empregados declarados em GFIP, bem como de contribuições relativas a remuneração
de contribuintes individuais declarados e não declarados em GFIP, auxílio creche, e ainda,
débitos relativos a diferenças de acréscimos legais.
Da leitura da impugnação, assim como do Recurso Voluntário, verifica-se que a
Recorrente deixou de impugnar as contribuições relativas a remuneração de contribuintes
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

individuais declarados e não declarados em GFIP, as contribuições ao Sesi e Senai, assim como
auxílio creche e os débitos relativos a diferenças de acréscimos legais, motivo pelo qual tais
matérias são consideradas como não impugnadas, tal como preceitua o art. 17, do Decreto no.
70.235/1972.

Das contribuições ao Incra, Salário Educação, SESI, SEBRAE, SENAI e
Seguro de Acidente de trabalho (SAT)
Insurge-se o Recorrente contra as contribuições sociais de outras entidades, em
que alega a ilegalidade das referidas cobranças por serem ilegais ou inconstitucionais.
Ocorre, no entanto, que, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Ademais, considerando que quanto aos demais pontos o Recorrente reiterou
exatamente as razões apresentadas em Impugnação, adoto os fundamento da decisão recorrida,
conforme previsão contida no § 3o. Do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no. 343/2015 – RICARF, pelo o
quê transcrevo o inteiro teor do referido julgado:
“(...)
27. A contribuição ao INCRA tem por base a Lei Complementar n.° 11, de
25/05/71, art. 15, II, e o Decreto-lei n° 1.146, de 31/12/70, art. 1°, I, item 2, e
arts. 3° e 4°, além do Decreto-lei n° 1.110, de 09/07/70. Ela sempre incidiu,
desde a sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregadores,
independentemente de suas atividades serem rurais ou urbanas, pois não se
trata de contribuição destinada ao custeio da Seguridade Social, mas de
contribuição social de intervenção no domínio econômico (art. 149 da CF),
estando devidamente fundamentada sua exigibilidade na legislação pertinente
constante do anexo de fundamentos legais.
28. A questão relacionada com a legitimidade da cobrança da contribuição do
salário-educação, não desperta mais nenhuma dúvida, eis que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou a respeito da matéria como se verifica do
seguinte julgado:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO:
LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA ANTES E APÓS À CF/88.
I. - O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, julgando procedente pedido
formulado em ação declaratória de constitucionalidade, declarou a
"constitucionalidade, com força vinculante, com eficácia erga omnes e com
efeito ex tunc, do art. 15, § 1°, incisos I e II, e § 3° da Lei no 9.424, de 24/12/96"
(ADC 3- DF, Ministro Nelson Jobim, "D.J." de 14.12.99).
Frise-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, não
conheceu de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, que versava a
respeito da cobrança da contribuição do salário-educação posteriormente .6 Lei
9.424/96 (RE 272.872-RS, Relator Ministro limar Galvão, "D.J." de 19.4.2001).
Finalmente, em 17.10.2001, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, não
conheceu de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, em que se
questionava a cobrança da citada contribuição na vigência da Constituição
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

Federal de 1988, mas em período anterior à Lei 9.424/96. É dizer, o Supremo
Tribunal Federal, no citado julgamento, deu pela constitucionalidade do DL
1.422175, art. 1°, §§ 1° e 2°, e pela recepção, pela C.F./88, da alíquota de 2,5%
fixada pelo Decreto 87.043, de 22.3.82, que perdurou até ter vigência a Lei
9.424, de 24.12.96 (RE 290.079-SC, Relator Ministro limar Galvão).
Seguiram-se julgamentos, no mesmo sentido e na mesma sessão, de inúmeros
outros recursos extraordinários.
II. - Agravo não provido.
(RE 317689 AgR / GO. - D.J 20/09/2002; Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO -
2a Turma)
28.1. Portanto, claro está que desde o seu nascimento até hoje, qualquer que
tenha sido o ato normativo que o disciplinou, o salário-educação sempre teve
respaldo legal, razão pela qual agiu corretamente o Auditor Fiscal ao efetuar
seu lançamento.
29. Cumpre-me esclarecer que_a defesa, em seu item 111.3, faz menção ao
SESI
e
SENAI,--
assim
dispondo
no
tópico"
111.3)
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA 0 SESI, SEBRAE E
SENAI", contudo teceu defesa apenas quanto ao SEBRAE, silenciando-se
quanto ao SESI e SENAI, motivo pelo qual não será conhecida a defesa no que
se refere aos dois últimos.
30. Quanto A contribuição ao Sebrae, ela tem por base o art. 8°, §§ 3° e 4°, da
Lei n° 8.029, de 12/04/90, com a redação dada pela Lei n° 8.154, de 28/12/90.
Cumpre observar que a contribuição ao Sebrae originou-se da majoração das
"contribuições relativas As entidades de que trata o art. 1° do Decreto-lei n°
2.318, de 30 de dezembro de 1986", de acordo com o § 3°, do art. 8°, da
referida Lei n° 8.029/90, quais sejam, das contribuições do SENAI, SENAC,
SESI e SESC. A contribuição ao Sebrae destina-se A execução da política de
Apoio As Micro e As Pequenas Empresas cabendo aos contribuintes daquelas (
SENAI/SESI/SESC/SENAC) arcar com o adicional legalmente estabelecido
independentemente de qualquer beneficio que lhe advenha diretamente. Neste
sentido segue o entendimento da jurisprudência retratado na decisão Proferida
no Acórdão da Quarta Turma do TRF — 1° Região, Processo:
200034000364600 de Lavra do Desembargador Federal Hilton Queiroz:
Ementa TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA 0 SEBRAE. LEI N° 8.029/90,
ART. 8°, § 3°. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A contribuição para o Serviço Brasileiro de Apoio As Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE encontra seu fundamento no art. 149 da Constituição, eis
que se trata de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. Não se lhe aplicam as regras impostas As contribuições para a
seguridade social, salvo quanto A observância da anterioridade mitigada.
2. Os elementos necessários à cobrança da contribuição para o SEBRAE
encontram-se previstos nas Leis n°s 8.029 e 8.154/90.
Inexistência de afronta ao principio da indelegabilidade.
3. As pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento da contribuição para o
SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, por força do disposto no art. 8°, §
3°, da Lei n.° 8.029/90 c/c o art. 1 0 do Decreto n.°
2.318/86, também são obrigadas ao recolhimento da contribuição ao SEBRAE.
4. Apelação improvida.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

30.1. Assim, sendo a defendente contribuinte do SESI/SENAI impõe-se, também,
o recolhimento da contribuição destinada ao SEBRAE.
31. A contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do—Trabalho – "SAT", encontra fundamentação na Lei
Orgânica da Seguridade Social - LOSS, aprovada pela Lei n° 8.212, de
24/07/91, que organizou a Seguridade Social e instituiu o respectivo Plano de
Custeio, notadamente seu art. 22, inciso II, na redação dada pela Lei n°
9.732/98, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n°8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
(...)
§ 3° 0 Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o
inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes. (grifei)
31.1. Como visto, em face do comando expresso no §3°, do art. 22, da LOSS,
acima transcrito, o legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de
enquadrar a atividade das empresas em um dos graus de risco estabelecidos
nas letras "a", "h" e "c" do inc. II, do art. 22 da Lei n° 8.212/91 '
31.2. O Exmo. Sr. Presidente da República, por sua vez, alinhado As
disposições legais insertas no art. 22, inc. II, da LOSS, e no pleno exercício da
atribuição que lhe foi deferida pelo art. 84, inc. IV, da Carta Magna, tratou,
então, de instituir, mediante decreto, a relação de atividades preponderantes e
correspondentes graus de risco, tendo por escopo a adequação da alíquota
estabelecida por lei para cada um dos três graus de risco A atividade laboral
predominante de cada empresa, a fim de ajustar o custeio A possível demanda
de prestações securitárias.
31.3. Desta forma, verifica-se que a contribuição ao SAT foi corretamente
lançada pela fiscalização, não se vislumbrando no caso a necessidade de
perícia para apuração do valor débito. Frise-se que o pedido de perícia
também não cumpriu os requisitos • determinados na Portaria n° 520, art. 9,
inc. IV, motivo pelo qual considera-se não formulado, conforme art. 11, § 1° da
mesma portaria.
32. Com relação aos juros, pela leitura atenta da explanação sobre o cálculo
dos juros no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD, verifica-se que estes
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

foram calculados "sobre o valor originário", com base no art. 34 e parágrafo
único, da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.528/97. E conforme explicado
na Notificação, os juros aplicados foram de 1% no mês de vencimento, de 1%,
no mês da consolidação da divida, e com utilização da Selic nos respectivos
períodos. Quanto ao § 3°, do inciso VIII, do art. 192 da Carta Magna, existem
vários aspectos que o desqualificam para nele se embasar, quanto A taxa de
juros a ser aplicada na Notificação em apreço. Inicialmente, este dispositivo
não é auto-aplicável, necessitando de lei complementar, porque prefixou
apenas conteúdo material. Por outro lado, deve-se observar que ele se refere a
"concessão de crédito" e a prática de crime de usura, não se relacionando
assim com matéria tributária. Não há, também, que se falar em violação do §1°
do art. 161 do Código Tributário Nacional, visto que este impõe cálculo dos
juros de mora à taxa de um por cento somente quando a lei não dispuser de
modo diverso. Desta forma, improcedente o questionamento apresentado,
configurando-se correto o procedimento fiscal.
33. A multa aplicada na presente Notificação Fiscal está corretamente
embasada no art. 35, II, da Lei n° 8.212/91, não se aplicando o Código de
Defesa do Consumidor a matérias previdenciárias. Insistindo, não cabe na fase
administrativa argüição de constitucionalidade de leis. Há que se verificar
entretanto, que foi o Código Tributário Nacional que normatizou a matéria
relativa a "obrigação, lançamento e crédito" tributários, relacionados no
dispositivo constitucional, e os tributaristas são unânimes em considerá-lo Lei
Complementar. A Lei n° 8.212/91, por tratar de contribuições especificas,
apenas veio a concretizar o que estava previsto no art. 97 e incisos do CTN.
Desta feita improcede o questionamento proposto.
34. Com relação à jurisprudência mencionada, ela não reflete matéria
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de decisão esparsa que
só se dirige a quem foi parte do processo. 0 art. 1° do Decreto n° 73.529, de
21/01/74, determina que é vedada a extensão administrativa dos efeitos de
decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração
em atos de caráter normativo ou ordinatório. Assim, uma vez que devidamente
embasado na legislação pertinente, correto o procedimento fiscal, tendo em
vista o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
35. Finalmente, considerando que a notificação em epígrafe foi emitida com
observância ao que prescrevem os dispositivos legais apontados no Relatório
Fiscal e relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, partes integrantes da
presente NFLD, passo ao decisório.
(...)”

Da Multa de Mora e Taxa Selic
Em relação a multa aplicada, alega o Recorrente que é confiscatória a multa acima
do percentual de 20%, inclusive em relação aos débitos posteriores a janeiro de 1997, devendo
ser aplicado o art. 61, § 2o da Lei 9.430/96 que estabeleceu novo percentual, em razão da
retroatividade tributária benéfica ao contribuinte, prevista no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional.
Quanto as alegações de confiscatoriedade da multa em razão dos princípios da
capacidade contributiva e capacidade econômica, conforme já esclarecido anteriormente, o
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000037/2008-61

CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Na
época dos fatos geradores, havia previsão legal para aplicação da multa, portanto, a Fiscalização
agiu em conformidade com a lei.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da Taxa Selic.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até dezembro de 2000, inclusive, e 13o de 2000 e, quanto ao mérito, voto por negar
provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital